Tribunal: TJDFT
Processo: 0727767-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. LEI 5.174/2013. ALEGAÇÃO DE DISTORÇÃO DO VALOR DA HORA DE TRABALHO PARA SERVIDORES OCUPANTES DO MESMO CARGO E CARREIRA (ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE). JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. LEI 3.320/2004. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE No 37. SÚMULA No 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no qual pleiteava o pagamento da diferença de 4h (quatro horas) semanais, que alega ter deixado de receber desde a edição da Lei no 3.320/04. Afirma a parte autora que não pretende a equiparação da hora trabalhada entre os servidores com jornadas de 20 e 40 horas semanais, como inúmeras demandas existentes. Para tanto, argumenta que foi aprovada em concurso para jornada de 30 horas semanais, posteriormente reduzido para 24 horas e depois para 20 horas semanais. Contudo, trabalha por 40 horas na semana, mas só recebe por 36 horas. Isso porque anteriormente trabalhava 40 horas, sendo 24 relativa à sua jornada, acrescida de outras 16 horas semanais para alcançar o total do salário mensal. Todavia, aduz que o cargo para o qual foi aprovada sofreu redução da sua jornada de 24 horas para 20 horas, sem a redução salarial. Contudo, continua a trabalhar 40 horas semanais, sem qualquer alteração salarial. Desse modo, conclui que o seu pagamento somente equivale à sua jornada de 20 horas acrescido de outras 16 horas, estando pendente o pagamento relativo a 4 horas na jornada semanal.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 23339976). Contrarrazões apresentadas (ID 23339982).
III. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte ré juntou aos autos os rendimentos pessoais da parte autora (ID 23339983). Contudo, identifica-se que os seus ganhos líquidos, após as deduções obrigatórias, atingem valores próximos a 4 salários mínimos, além de possuir um empréstimo consignado de, aproximadamente, 1 salário mínimo mensal (ID 23339955). Desse modo, constata-se a hipossuficiência econômica da parte autora. Assim, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
IV. Não prospera a tese da parte autora de que o seu caso é distinto de diversas outras demandas que abordam a equiparação salarial entre servidores com jornadas de 20 e 40 horas semanais após a redução da jornada estabelecida na Lei 5.174/2013. Isso porque a sua situação também se enquadra no tema, uma vez que possui jornada semanal de 40 horas (200 horas/mês – conforme descrito na sua ficha financeira – ID 23339951-23339955), e não de 20 horas acrescido de outras 20 horas (com o recebimento de valores apenas relativo a 16 horas complementares, como alega nos autos).
V. Assim, o feito debate a distorção do valor da hora trabalhada entre os servidores públicos optantes pela jornada de trabalho de 40h semanais em face da redução de jornada semanal de trabalho com a manutenção do vencimento para o optante de 24h, agora trabalhando 20h, operada pela Lei 5.174/2003.
VI. A redução da jornada de trabalho da carreira de Auxiliar em Saúde, de 24 horas para 20 horas semanais, a partir de 01/09/2016, encontra previsão no art. 1o, inciso III da Lei Distrital 5.174/2013, que assim dispõe: “Art. 1o A jornada básica de trabalho dos integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal fica aqui estabelecida, mantida a atual tabela de vencimentos e observadas as respectivas datas de vigência: (...) III – Os ocupantes dos cargos de Auxiliar em Saúde ficam submetidos à jornada de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas semanais a contar de 1o de setembro de 2014, e de 20 (vinte) horas semanais a contar de 1o de setembro de 2016. (...) Art. 3o Nenhuma redução de remuneração pode resultar da aplicação do disposto nesta Lei, sendo assegurada, em forma de vantagem pessoal nominalmente identificada, a parcela correspondente à diferença eventualmente obtida.”
VII. O vencimento dos servidores com jornada de 40 horas foi estabelecido de forma proporcional aos servidores com jornada de 24 horas. A redução posterior da jornada de referência para 20 horas semanais, criou uma distorção que não observou a necessidade de proporcionalidade dos vencimentos. Ainda, o artigo 8o da Lei n. 3.320/2004, que autoriza a Secretaria de Estado de Saúde a oferecer aos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal a opção pela jornada de trabalho de quarenta horas semanais, determina que deve ser mantida a respectiva proporcionalidade de vencimento com os demais integrantes da carreira, que trabalham vinte horas semanais.
VIII. Desse modo, este Relator entendia pela possibilidade da igualdade do valor da hora trabalhada por servidores públicos da mesma carreira e que ocupam o mesmo cargo, com a correção da proporcionalidade da hora trabalhada entre os optantes pela jornada de 20/40h, nos termos acima expostos.
IX. Contudo, em aprofundamento do tema, vislumbro que o e. TJDFT em sua pacífica maioria, entende que eventual reconhecimento do direito à equiparação, de quem fez a opção pela jornada de 40 (quarenta) horas semanais, de receber os vencimentos na mesma proporção daqueles que trabalham 20 (vinte) horas semanais importa, necessariamente, na concessão de aumento sob o fundamento da isonomia, o que é expressamente vedado pela Súmula Vinculante n. 37.
X. Agregam, ainda, que o pedido à equiparação esbarra na Lei no 5.174/2013 que, ao dispor sobre a redução da jornada de trabalho dos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, determinou que fosse mantida a tabela de vencimentos constante do Anexo único da Lei no 5.008/2012. Precedentes: (Acórdão 1194866, 07056982720178070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1195593, 07195859820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1193807, 07037822120188070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ( Acórdão 1188421, 07060158820188070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 1/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ( Acórdão 1176263, 07076033320188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 11/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XI. Ademais, o tema foi pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, ao esclarecer na Súmula no 14 que: “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013”.
XII. Assim, os argumentos apresentados pela parte autora não se coadunam com a conclusão da Turma de Uniformização de Jurisprudência, o que resulta na improcedência do pedido.
XIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.